Tribunal: TJSP
Processo: 1014859-08.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014859-08.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
ROMES JOSÉ RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014859-08.2017.8.26.0196 - Franca - 2/5
VOTO No 1235
APELAÇÃO No 1014859-08.2017.8.26.0196 - Franca
APELANTE: Romes José Rodrigues
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Adriana Gatto Martins Bonemer
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Prenseiro - Tendinopatia - Incapacidade laboral
afastada
-
Laudo
conclusivo
-
Indenização
infortunística
indevida
-
Demanda
julgada
improcedente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 135/37), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o
r. juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, para a
conclusão a que chegou, cujo teor afastou a incapacidade laboral. Houve
condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual. Remessa necessária não determinada.
O autor apelou a fls. 140/47, alegando, preliminarmente, a
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para realização de
nova perícia à cargo do IMESC, por não ter o perito especialização em
ortopedia, uma vez que, sob sua ótica, há incapacidade laboral desenvolvida
em decorrência do trabalho repetitivo. Por tais razões, requereu a concessão
do benefício acidentário.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 152).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não houve cerceamento de defesa
ante o julgamento da lide logo após a conclusão do laudo. E esse julgamento
trouxe em sua gênese a premissa de que não se faziam necessárias outras
provas, no caso, a realização de nova perícia.
Ocorre que no caso dos autos, como veremos em seguida, o
perito não verificou incapacidade laboral, afastando-se a necessidade de
outros esclarecimentos. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014859-08.2017.8.26.0196 - Franca - 3/5
judicial, não havia motivos para o incremento do procedimento para a
dilação probatória com o escopo de refazimento da prova pericial, pois não
seriam relevantes para alterar a conclusão a que chegou o juiz. Outrossim,
observa-se no introito de fls. 108 a capacitação técnica do perito nomeado
pelo juiz, na seara profissional de medicina do trabalho, dispensando-se
maiores comentários.
Vale registrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para atingir à conclusão a que chegou, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp
1407898/SP Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM
AGRAVADO.
SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 A LEI
8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO
DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se
que quando da interposição do Agravo em
Recurso Especial a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de impugnar a
incidência da Súmula 518/STJ.
2.
A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada,
autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o
recurso que não se insurge contra todos eles -
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial
vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não
haver necessidade de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014859-08.2017.8.26.0196 - Franca - 4/5
testemunhal para o julgamento da lide e
desnecessidade de nova perícia, não há que se
falar
em
cerceamento
de
defesa
na
impugnação do pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa descrita na inicial, na qualidade de prenseiro, sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, resultando em males ortopédicos que lhe
comprometeram a capacidade laborativa. Por tais razões, requereu benefício
acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de
auxílios-doença previdenciários e acidentário: i) NB 31/537.036.652-3, no
período entre 27.08.2009 e 20.11.2009 (fls. 69); ii) NB 31/544.269.413-0, no
período entre 05.01.2011 e 28.02.2011 (fls. 69); iii) NB 91/616.367.908-7, no
período entre 05.11.2016 e 02.03.2017 (fls. 71). Não houve emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 107/115), da lavra do Dr.
César Osman Nassim, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) No caso do autor, baseado no exame físico
realizado e documentos de interesse médico
pericial anexados aos autos é possível concluir
que a patologia está controlada (g.n.), não
apresentando sinais de descompensação e
complicações. Quanto à queixa de dores na
coluna cervical, não há sinais de complicações.
O AUTOR NÃO ESTÁ INCAPAZ PARA O TRABALHO
(g.n.).”
E, ainda, no arremate:
“(...)
2.
Considerando
a
atividade
que
desempenhava, há incapacidade laborativa ou
para suas atividades habituais? 2. Não, o autor
não está incapaz para o trabalho. (...) 7. O
tratamento recuperou ou tem possibilidade de
recuperar o periciado? 7. O tratamento o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014859-08.2017.8.26.0196 - Franca - 5/5
recuperou.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
A circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao recorrente, não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de
incapacidade.
Ademais, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém,
afasto a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência,
ante a isenção legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
MARCO PELEGRINI
Relator